Tribunal: TJDFT
Processo: 0727365-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727365-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA AGRAVADO: DANIEL EDUARDO VERISSIMO DE CASTRO SANCHES DABADIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Talma Carolina Temoteo Amaro da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 202388721 do processo n. 0725057-67.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação autônoma de arbitramento de honorários sucumbenciais ajuizada contra Daniel Eduardo Verissimo de Castro Sanches Dabadia, declinou da competência para o processamento do feito em favor de uma das Varas Cíveis de Vianópolis-GO. Em suas razões recursais (ID 61101036), a agravante sustenta que “a competência da ação autônoma para arbitramento de honorários sucumbência é do juízo onde se processou a ação no qual a verba deixou de ser fixada”. Argumenta que se trata de “um processo incidente que mantém relação de acessoriedade com a ação principal. Dessa forma, a prevenção está fundamentada em um consectário lógico, uma vez que o arbitramento das verbas advocatícias, conforme os parâmetros indicados no art. 85, § 2o, do CPC, deve ser realizado pelo juízo da causa originária, que poderá avaliar diretamente os parâmetros na ação principal, podendo, assim, fixar as verbas com base nos elementos constantes dos autos”. Colaciona julgados deste Tribunal que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de reconhecer a competência do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (ID 61101053). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Inicialmente, vale transcrever a decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: (...) Cuida-se de ação autônoma de arbitramento de honorários sucumbenciais e cobrança, distribuída por dependência ao processo 0701391-46.2020.8.07.0011, que teve curso neste Juízo e encontra-se arquivado definitivamente. Ocorre que este Juízo não está prevento para o processamento do feito, o qual deve ser distribuído de forma aleatória a uma das Varas Cíveis da Comarca de domicílio do réu. Não existe conexão determinando a competência desta 15a Vara Cível, pois é diverso o objeto das ações, as partes e não há risco de decisões conflitantes, além de já está definitivamente arquivada a ação 0701391-46.2020.8.07.0011. A distribuição com base em conexão inexistente viola o princípio do Juízo Natural. Assim, declino da competência para o processamento do feito em favor de uma das Varas Cíveis de Vianópolis-GO, para onde os autos deverão ser redistribuídos por iniciativa da parte autora. Intime-se. Nos termos do art. 61 do CPC, “a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal”. E sobre a natureza acessória da ação autônoma de arbitramento de honorários advocatícios, já decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §11, CPC. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM A AÇÃO PRINCIPAL. ARTIGO 61, CPC. APLICAÇÃO. 1. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. E, caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 2. A ação autônoma de arbitramento de honorários sucumbenciais, omissos em sentença transitada em julgado, possui caráter de acessoriedade em relação à ação principal, uma vez que se trata de um incidente na relação processual. 3. Nos termos do artigo 61, do Código de Processo Civil, a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323959, 07471142420208070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, não está configurada, nesta oportunidade, urgência da medida vindicada, mormente porque houve a suspensão do andamento do feito principal até o julgamento deste recurso, consoante decisão acostada no ID 203003432 dos autos de origem. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora